Tribunal: STF
Processo: AI 774732
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. 




II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.